Tribunal: TJDFT
Processo: 0715638-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE PELO APENADO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PERÍODO REMANESCENTE DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA SUPERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. INADMISSÃO DA ORDEM.
1. Não cabe a impetração de habeas corpus contra a decisão do Juízo das Execuções Penais, que regrediu o regime prisional do apenado em razão da prática de falta grave e da unificação das penas em decorrência de nova condenação, cujo período remanescente de cumprimento da reprimenda é superior a oito anos de reclusão.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal restringe o cabimento do habeas corpus, como forma de evitar que o efetivo remédio constitucional seja utilizado como sucedâneo de recurso ou ação legalmente cabível, ressalvada a hipótese de ilegalidade manifesta, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída, tendo em vista o rito mais célere para fazer cessar eventual coação injusta.
3. Ordem não admitida.